Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-96.2023.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001795-96.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERLEI DA SILVA - CPF: 460.538.671-87 (APELADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), WANDERLEI DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 26.794.917/0001-07 (APELADO), CLEIDINEICE ALVES DA SILVA - CPF: 002.945.161-23 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), WANDERLEI DA SILVA - CPF: 460.538.671-87 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), WANDERLEI DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 26.794.917/0001-07 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CLEIDINEICE ALVES DA SILVA - CPF: 002.945.161-23 (APELADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – MANOBRA DE RETORNO EM LOCAL INADEQUADO – INTERCEPTAÇÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE – EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUANTO À ALEGADA EMBRIAGUEZ – CONDUTOR NÃO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA CAUSAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PONDERAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE NO ARBITRAMENTO – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A responsabilidade civil do condutor que realiza manobra de retorno no meio do quarteirão, em local sem sinalização autorizativa e a poucos metros de rotatória própria para essa finalidade, interceptando abruptamente a trajetória de motocicleta que trafegava em via preferencial, está solidamente configurada pela violação aos arts. 28, 34 e 39 do CTB, sendo a causa primária e determinante do sinistro.

A alegação de embriaguez da vítima não se sustenta quando desprovida de prova técnica — teste de alcoolemia, exame toxicológico ou registro no boletim de ocorrência —, sendo insuficiente, para esse fim, depoimento testemunhal isolado e internamente contraditório, cuja credibilidade foi comprometida pela divergência entre o horário do acidente nele indicado e o horário oficial registrado nos documentos técnicos.

A ausência de habilitação constitui infração administrativa que, por si só, não configura culpa concorrente ou exclusiva da vítima, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a inaptidão técnica e o sinistro, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 07/04/2022).

A causa primária do acidente — invasão da via preferencial pelo condutor que realiza manobra irregular — prevalece sobre o excesso de velocidade do outro condutor, que pode configurar culpa concorrente, mas não exclusiva, quando não demonstrado que, por si só, teria dado causa ao sinistro.

O arbitramento da indenização por danos morais é equitativo e subjetivo, orientado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se exigindo que a redução pela culpa concorrente seja aplicada de forma matemática e explícita, bastando que o magistrado a considere no sopesamento dos fatores que orientam o quantum, o que foi feito na sentença ao fixar o valor de 100 salários-mínimos expressamente ponderando a participação causal da vítima no evento danoso.

A desconsideração do laudo pericial oficial, que goza de presunção de veracidade por ter sido elaborado por órgão técnico especializado do Estado, não pode fundar-se exclusivamente em parecer técnico assistente apresentado como informante, sem submissão ao contraditório técnico pleno que uma perícia judicial exigiria, sob pena de substituição da prova oficial por prova unilateral.

O excesso de velocidade moderado da vítima, ainda que não configure conduta temerária suficiente para afastar o nexo causal entre a manobra irregular do réu e o resultado danoso, pode configurar concausa do acidente ao contribuir para a impossibilidade de reação e para a gravidade do impacto, justificando o reconhecimento de culpa concorrente em proporção secundária.

Apelos principal e adesivo desprovidos. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1001795-96.2023.8.11.0111

APELANTES: WANDERLEI DA SILVA (REQUERIDO – APELO PRINCIPAL) e CLEIDINEICE ALVES DA SILVA (AUTORA – APELO ADESIVO)

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WANDERLEI DA SILVA
(requerido – apelo principal) e
CLEIDINEICE ALVES DA SILVA
(autora – apelo adesivo), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, subscrita pelo Juiz de Direito
Marcelo Ferreira Botelho
, nos autos da Ação Indenizatória processo no 1001795-96.2023.8.11.0111, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo culpa concorrente na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para a vítima fatal Hudson Leandro da Silva Cordeiro, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos e pensão mensal correspondente a 70% (setenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do acidente até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (18/10/2022), reduzida a 70% (setenta por cento) de 1/3 do salário-mínimo a partir de então até a data em que completaria 75 (setenta e cinco) anos, com sucumbência recíproca na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para a autora.

Inconformadas ambas as partes, interpuseram recursos.

O requerido/apelante
Wanderlei da Silva
, no apelo Id. 347206874, busca a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que a totalidade das provas aponta para a culpa exclusiva da vítima, afastando qualquer responsabilidade dos réus.

Para tanto, argumenta que a conjugação de três fatores imputáveis ao falecido — excesso de velocidade, ausência de habilitação e embriaguez — rompe o nexo causal entre a manobra do réu e o resultado danoso.

Quanto ao excesso de velocidade, afirma que a vítima trafegava a 53,03 km/h em via com limite de 40 km/h, conforme o Laudo Pericial Oficial da Politec, o que reduziu drasticamente o tempo de reação e a capacidade de frenagem, tornando a colisão inevitável independentemente da manobra do apelante, de modo que tal conduta seria a causa primária e irrefutável do acidente.

Quanto à embriaguez, sustenta que, embora a sentença tenha afastado essa circunstância por ausência de prova técnica formal, os depoimentos testemunhais colhidos nos autos — especialmente os de Anderson Luiz de Almeida e Carlos Roberto Silva — são robustos e suficientes para demonstrar a alteração do estado psicomotor da vítima, comprometendo reflexos, percepção e capacidade de reação, com respaldo nos arts. 291, 302, §3o, e 303, §2o, do CTB.

Quanto à ausência de habilitação, discorre que tal circunstância não constitui mera infração administrativa, mas fator que evidencia inaptidão técnica e imprudência colossal, agravante expressamente reconhecido pelo art. 302, §1o, I, e art. 298, III, do CTB, e que, somado aos demais fatores, tornou a motocicleta instrumento de perigo incontrolável.

Explana que a manobra do réu, ainda que discutível, não teria resultado no desfecho trágico se a vítima não estivesse em condições tão precárias, de modo que a teoria da culpa concorrente é inaplicável ao caso.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a culpa exclusiva da vítima, requer a redução do percentual de responsabilidade atribuído ao apelante. Aponta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao fixar a indenização por danos morais em 100 salários-mínimos sem realizar a devida compensação proporcional da culpa concorrente de 30% (trinta por cento) atribuída à vítima, em afronta ao art. 945 do CC, o que configuraria enriquecimento ilícito da autora.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC, ante o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da execução imediata da condenação.

Ao final, postula: o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e a improcedência total dos pedidos iniciais; a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da apelada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios não inferiores a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; subsidiariamente, a redução do percentual de responsabilidade dos apelantes e a redução proporcional da indenização por danos morais em observância ao art. 945 do CC; e a concessão de efeito suspensivo.

A apelada, nas contrarrazões Id. 347206879, pugna pelo integral desprovimento do recurso principal.

Quanto à manobra do réu, reitera que esta foi incontroversa e ilegal, realizada no meio do quarteirão em afronta ao art. 39 do CTB, a poucos metros de rotatória própria para retornos, conforme reconhecido pelo próprio laudo da Politec e pelo depoimento do perito Paulo, que confirmou que a manobra não estava de acordo com o CTB.

Destaca que o vídeo e o Parecer Técnico demonstram que o réu aguardou a passagem de outra motocicleta e, em seguida, interceptou abruptamente a trajetória da vítima, que estava em via preferencial e sequer teve tempo de reagir.

Quanto à alegação de embriaguez, sustenta que se trata de inovação defensiva preclusa, não deduzida na contestação em violação ao princípio da concentração da defesa (art. 336 do CPC), e que o depoimento da testemunha Daiara é inverídico, pois ela afirmou que o acidente teria ocorrido por volta das 14h, quando os documentos oficiais — BO e laudo da Politec — registram o horário de aproximadamente 17h, o que evidencia falsidade do depoimento.

Acrescenta que o laudo da Politec não registra qualquer sinal de embriaguez, e que, se a vítima estivesse alcoolizada, o legista teria identificado sinais como odor etílico.

Quanto à ausência de habilitação, reproduz o entendimento da sentença no sentido de que tal circunstância constitui infração administrativa que, por si só, não configura causa determinante do acidente, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre a falta de habilitação e o sinistro, o que não ocorreu no caso.

Quanto ao excesso de velocidade, defende a invalidade metodológica do laudo da Politec e a prevalência do Parecer Técnico particular, que apurou velocidade de 37,5 km/h, e sustenta que, mesmo admitindo a velocidade de 53,03 km/h, a causa determinante do acidente foi a interceptação abrupta da trajetória pelo réu, não a velocidade da vítima, conforme jurisprudência do TJMT.

Quanto à alegação de não compensação da culpa concorrente no dano moral, refuta o argumento, afirmando que a sentença expressamente ponderou a culpa concorrente ao fixar o quantum de 100 (cem) salários-mínimos, conforme trecho literal da decisão.

Requer o improvimento do recurso principal e a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

A autora/apelante
Cleidineice Alves da Silva
, no recurso adesivo Id. 347206880, insurge-se contra o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, postulando sua reforma para que seja declarada a culpa exclusiva dos réus, com majoração proporcional das indenizações por danos morais e pensão mensal e inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que a própria fundamentação da sentença é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que afirma que a diferença de velocidade "não é expressiva a ponto de caracterizar conduta temerária" e que "a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do réu", conclui pela culpa concorrente da vítima, o que viola a coerência lógica da decisão e o princípio da causalidade adequada.

Argumenta, com apoio na doutrina de Aguiar Dias, que a culpa grave e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas, de modo que a manobra proibida e abrupta do réu, por si só, constitui o fato gerador exclusivo e determinante do acidente, tornando irrelevante qualquer conduta da vítima.

Impugna o Laudo Pericial Oficial da Politec, sustentando sua invalidade por três razões: ausência de análise do vídeo do acidente, que seria prova essencial para a reconstituição da dinâmica dos fatos; adoção de metodologia obsoleta da década de 1970, incompatível com os padrões técnico-científicos atuais, conforme crítica da própria literatura técnica vigente no país e no mundo; e ausência de indicação do método utilizado e de margem de erro, em violação ao art. 473, III, do CPC.

Em contrapartida, defende a prevalência do Parecer Técnico-Científico elaborado pelo
expert
Paulo Vitor Brito de Oliveira (Id. 154465465), que analisou o vídeo do acidente com metodologia atualizada e concluiu que a velocidade máxima da motocicleta seria de 37,5 km/h — portanto, dentro do limite regulamentar — e que a vítima sequer teve tempo de reagir à manobra abrupta do réu, tendo o tempo de reação disponível sido inferior a um segundo, muito abaixo da média de 2,5 segundos prevista no manual de interseção do Ministério da Infraestrutura.

Requer o provimento do recurso adesivo para afastar o reconhecimento de culpa concorrente, reconhecer a culpa exclusiva dos réus, majorar proporcionalmente as indenizações por danos morais e pensão mensal e inverter integralmente os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ao apelo adesivo na peça Id. 347206882, nas quais o apelado Wanderlei pugna pelo integral desprovimento do recurso adesivo.

Sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau realizou correta ponderação dos fatos e do direito aplicável ao reconhecer a culpa concorrente, e que a velocidade empreendida pela vítima, conforme atestado pela perícia oficial, contribuiu de forma inegável para a magnitude do desfecho trágico.

Argumenta que a pretensão de majoração das verbas indenizatórias apenas se sustentaria caso a sentença fosse reformada para ampliar a responsabilidade do réu, o que não se justifica diante da demonstração da culpa concorrente.

Subsidiariamente, caso o Tribunal afaste a culpa concorrente e reconheça a culpa exclusiva do réu — o que admite apenas por amor ao debate —, postula a manutenção dos valores fixados na origem sem qualquer majoração em favor da apelante adesiva.

Impugna, ainda, a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais, sustentando que o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) deve refletir a realidade processual, não se justificando a inversão quando a parte não obteve êxito em seus argumentos centrais.

Requer o não provimento do recurso adesivo, a manutenção da sentença em seus termos, e a condenação da recorrente adesiva ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em patamar condizente com a complexidade da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Custas de preparo do apelo principal recolhidas (Id. 347341371). Dispensado o recolhimento das custas de preparo do apelo adesivo, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 13 a 15/05/2026, a parte autora apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 366181874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
de ambos os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Wanderlei da Silva (apelo principal – Id. 347206874) e Cleidineice Alves da Silva (apelo adesivo – Id. 347206880) contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Marcelo Ferreira Botelho, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos do processo no 1001795-96.2023.8.11.0111, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo culpa concorrente na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para a vítima, condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos e pensão mensal de 70% (setenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo desde o acidente até os 25 (vinte e cinco) anos da vítima, reduzida a 70% (setenta por cento) de 1/3 até os 75 (setenta e cinco) anos, com sucumbência recíproca proporcional.

No apelo principal, Wanderlei busca a reforma integral da sentença, sustentando, em suma, culpa exclusiva da vítima pela conjugação de excesso de velocidade (53,03 km/h em via de 40 km/h, conforme laudo da Politec), embriaguez (comprovada por prova testemunhal, com respaldo nos arts. 291, 302, §3o, e 303, §2o, do CTB) e ausência de habilitação (fator de inaptidão técnica agravado pelos arts. 298, III, e 302, §1o, I, do CTB), argumentando que tais circunstâncias rompem o nexo causal e tornam inaplicável a teoria da culpa concorrente. Aponta, ainda, omissão da sentença ao não reduzir proporcionalmente a indenização por danos morais em observância ao art. 945 do CC. Subsidiariamente, requer a redução do percentual de responsabilidade dos réus, a concessão de efeito suspensivo (art. 1.012, §4o, do CPC) e a inversão da sucumbência, com honorários não inferiores a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No apelo adesivo, Cleidineice insurge-se contra o reconhecimento de culpa concorrente, sustentando contradição lógica na sentença, que, ao mesmo tempo, afirma que a diferença de velocidade "não é expressiva" e que a causa determinante foi a conduta do réu, mas ainda assim imputa culpa à vítima. Com apoio na doutrina de Aguiar Dias, defende que a culpa grave e suficiente do réu exclui qualquer concorrência. Impugna o laudo da Politec por ausência de análise do vídeo, metodologia obsoleta da década de 1970 e falta de indicação do método e margem de erro (art. 473, III, do CPC), postulando a prevalência do parecer técnico particular, que concluiu pela velocidade de 37,5 km/h e pelo tempo de reação disponível inferior a um segundo. Requer o afastamento da culpa concorrente, o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus, a majoração das indenizações e a inversão integral da sucumbência.

Pois bem.

O apelante principal sustenta, em síntese, que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, pela conjugação de excesso de velocidade, embriaguez e ausência de habilitação, e que a sentença incorreu em omissão ao não reduzir proporcionalmente a indenização por danos morais em observância ao art. 945 do CC. Nenhum desses argumentos merece acolhimento.

Não obstante, infere-se que
a dinâmica do acidente foi adequadamente reconstituída pelo juízo
a quo
com base no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, o Laudo Pericial Oficial da Politec, o Parecer Técnico-Científico elaborado pelo expert Paulo Vitor Brito de Oliveira e os depoimentos colhidos em audiência
.

Desse conjunto, extrai-se com segurança que
o réu Wanderlei realizou manobra de retorno no meio do quarteirão, em local sem sinalização autorizativa e a poucos metros de rotatória própria para essa finalidade, interceptando abruptamente a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em via preferencial
.

O próprio réu, em depoimento pessoal, confirmou a realização da manobra e a existência da rotatória próxima, que deliberadamente não utilizou.

O laudo pericial oficial confirmou que o ponto de impacto se deu na lateral dianteira esquerda da caminhonete e na parte frontal da motocicleta, geometria que evidencia que a colisão ocorreu enquanto o veículo maior cruzava a via, obstruindo a passagem do menor.

O perito
Paulo Vitor
, ouvido em audiência, esclareceu que
as imagens do vídeo demonstram que a entrada do réu na pista foi abrupta e que o tempo disponível para reação da vítima foi inferior a um segundo, muito abaixo da média de 2,5 segundos prevista no Manual de Interseção do Ministério da Infraestrutura
.

Essa conduta viola frontalmente os arts. 28, 34 e 39 do CTB, que impõem ao condutor o dever de se certificar previamente da possibilidade de executar manobra sem risco para os demais usuários da via e de realizar retornos apenas nos locais determinados ou que ofereçam condições de segurança. A responsabilidade civil dos réus, portanto, está solidamente assentada na prova dos autos.

Quanto à alegação de
culpa exclusiva da vítima por embriaguez
, a sentença a afastou com acerto, isso porque
não
há nos autos qualquer elemento seguro ou prova técnica — teste de alcoolemia, exame toxicológico ou registro no boletim de ocorrência — que comprove o estado de embriaguez da vítima no momento do acidente.

Outrossim, o único suporte para a tese foi o depoimento da testemunha Daiara Alves da Silva, cuja credibilidade foi seriamente comprometida pela contradição entre o horário do acidente por ela indicado — por volta das 14h — e o horário oficial registrado nos documentos técnicos, que apontam aproximadamente 17h. Essa discrepância, apontada nas contrarrazões e não refutada pelos apelantes, revela inconsistência fática que retira a confiabilidade do relato. Prova testemunhal isolada, internamente contraditória e sem qualquer respaldo em elemento técnico é insuficiente para suprir a ausência de prova pericial sobre estado de embriaguez, especialmente quando se trata de fato que, se existente, seria facilmente verificável pelo legista ou pela autoridade policial no momento do atendimento.

O argumento de que a prova testemunhal seria "robusta e suficiente" não se sustenta diante da fragilidade intrínseca do depoimento em questão.

De outra feita, a
ausência de habilitação da vítima
tampouco configura causa determinante ou concorrente do acidente, sendo a jurisprudência do STJ é uniforme no sentido de que a falta de CNH não acarreta, por si só, culpa concorrente ou exclusiva da vítima, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a inaptidão técnica e o sinistro (REsp no 1.986.488, Ministra Nancy Andrighi, T3, DJe 07/04/2022).

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERÊNCIA.
AUTORA SEM HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DETERMINANTE AO ACIDENTE FOI A CONDUTA DO REQUERIDO.
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido. A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção. Quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

2- A falta de habilitação, por si só, não têm o condão de retirar a responsabilidade da apelante
. 3- Existe a presunção de demonstração devida dos danos materiais pelos recibos, cabendo à parte requerida comprovar fatos extintivos do direito da parte autora, o que não fez.”
(N.U 0000526-45.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
FALTA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA FATAL – IRRELEVÂNCIA NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
– CULPA EXCLUSIVA AFASTADA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONFRONTAR LAUDO PERICIAL EFETUADO PELA UNIDADE REGIONAL DE CRIMINALÍSTICA E PARECER TÉCNICO CONTRATADO POR UM DOS RÉUS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU/CONDUTOR DO VEÍCULO E EMPREGADO DAS APELANTES – DEVER DE REPARAR O DANO - RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO.
I) A falta de habilitação da filha dos apelados, além de não ter sido a causa determinante do acidente, também não gera presunção de culpa, sendo meramente infração administrativa.
II) Conforme todo o conjunto probatório produzido nos Autos, não há dúvida nenhuma que o acidente ocorreu em decorrência da imprudência do condutor do veículo de propriedade dos apelantes, que, não tendo observado sinalização de parada obrigatória, invadiu a preferencial e atingiu o veículo motocicleta conduzido pela filha dos apelados. As questões acerca do veículo motocicleta da filha dos apelados não ter sido visualizado pelo condutor do veículo de propriedade dos apelantes, por estar no “ponto cego” do seu veículo, bem como em supostas divergências no croqui no 01 elaborado pela Criminalista.”
(N.U 0001661-46.2005.8.11.0005, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

No caso concreto, não há qualquer evidência de erro de pilotagem ou inaptidão técnica da vítima: ela trafegava em sua faixa de rolamento, em via preferencial, sem qualquer manobra irregular demonstrada, de modo que, embora a ausência de habilitação constitua infração administrativa, ela, no caso em específico, não guarda relação causal com o acidente, cujo fator determinante foi exclusivamente a manobra irregular do réu.

Quanto ao
excesso de velocidade
,
a sentença reconheceu, com base no Laudo Pericial Oficial da Politec, que a motocicleta trafegava a 53,03 km/h em via com limite de 40 km/h, e concluiu que esse excesso contribuiu para a impossibilidade de reação e para a gravidade do impacto, justificando o reconhecimento de culpa concorrente na proporção de 30% (trinta por cento) para a vítima
.

A tese do requerido/apelante de que esse excesso seria a
"causa primária e irrefutável"
do acidente não encontra amparo na prova dos autos: o próprio laudo oficial não atribui ao excesso de velocidade a condição de causa determinante do sinistro, e o perito assistente demonstrou, com metodologia fundamentada, que a manobra abrupta do réu foi o fator que tornou a colisão inevitável. Nestes termos, infere-se que a causa primária do acidente — no caso, a invasão da via preferencial — prevalece sobre o excesso de velocidade do outro condutor. A culpa exclusiva da vítima, portanto, não se configura.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS –
NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, AVANÇA EM VIA PREFERENCIAL, INTERCEPTANDO A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA – CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o condutor autor estivesse transitando com excesso de velocidade, tal fato, por si só, não se mostra relevante para a ocorrência do sinistro, posto que, considerando a dinâmica do evento aferível pelas provas dos autos, a causa primária se deu pela ausência de cautela do condutor réu que avançou em via preferencial sem observar os veículos que se aproximavam (art. 34 e 44 do CTB).”
(N.U 0002817-81.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

O argumento mais relevante do apelo principal — e o único que merece exame mais detido — é a alegação de que a sentença teria deixado de aplicar a redução de 30% (trinta por cento) sobre a indenização por danos morais, em violação ao art. 945 do Código Civil.

O apelante sustenta que o juízo fixou 100 (cem) salários-mínimos, sem deduzir a parcela correspondente à culpa concorrente da vítima, promoveu verdadeiro enriquecimento ilícito da autora.

O argumento, contudo, não procede.

A sentença é expressa ao afirmar que o valor de 100 (cem) salários-mínimos foi fixado "
ponderando a existência de culpa concorrente da vítima"
e
"considerando a participação causal da vítima no evento danoso"
, o que denota evidente que
o magistrado não ignorou a culpa concorrente — ao contrário, a incorporou como critério de moderação do quantum indenizatório, exercendo a discricionariedade que lhe é inerente no arbitramento do dano moral
. A diferença metodológica entre a pensão — cujo cálculo é aritmético e objetivo, comportando redução percentual direta — e os danos morais — cujo arbitramento é equitativo e subjetivo, orientado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade — justifica que o juízo tenha adotado critérios distintos para cada verba.

Ademais, não há exigência legal ou jurisprudencial de que a redução pela culpa concorrente seja aplicada de forma matemática e explícita sobre os danos morais, bastando que o magistrado a considere no sopesamento dos fatores que orientam o arbitramento, o que foi feito.

Além disso, o valor de 100 (cem) salários-mínimos, para a morte de filho jovem de 23 anos com culpa concorrente de 30% (trinta por cento), está em consonância com os parâmetros desta Corte e não revela qualquer excesso que justifique reforma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES – MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO AO FILHO QUE TINHA 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESCONTO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PENSIONAMENTO MENSAL (PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES DAS VINCENDAS) – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar os autores pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito que levou a óbito seu o companheiro e pai, se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
A declaração de união estável feita pela companheira, corroborada pelo depoimento do irmão do de cujus e pela existência de duas filhas registrada pelo casal, constitui prova da união estável, de modo a se reconhecer o direito da companheira à indenização, a ser dividida com os outros filhos da vítima.
Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.
Em relação aos filhos maiores não há presunção de dependência econômica, a qual deve ser analisada de forma individualizada. Não havendo prova de dependência econômica do filho maior em relação ao genitor falecido, não se há de falar em pagamento de pensão pelo causador do infortúnio.
A morte de familiar em acidente de trânsito gera dano moral in re ipsa. A verba indenizatória fixada em R$60.000,00 para cada um dos autores que não comporta redução, estando adequada aos parâmetros do c. Superior Tribunal de Justiça que, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como valores adequados entre 100 a 500 salários mínimos para cada familiar afetado.
Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.
Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9o, do CPC.”
(N.U 0013943-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – RODOVIA - CULPA CONCORRENTE - DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E PENSÃO MENSAL) E MORAIS – SEGURO - SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA - LIMITES APÓLICE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Verificada a presença de responsabilidade tanto da vítima, quanto do motorista para o atropelamento, caracterizada a culpa concorrente e o dever de indenizar das apeladas, descontado o percentual de contribuição da vítima para o evento danoso. Devido os danos emergentes relativas 50% das despesas com funeral comprovados por meio de recibo. Em razão da concorrência de culpa devido o pagamento pensão mensal, em razão da morte da vítima, na proporção de 50% de 2/3 do salário mínimo. Completos 25 anos de idade do filho da vítima, prevalece o direito de acrescer, revertendo-se a quota-parte de um beneficiário para o outro, in casu, a viúva. A morte prematura de ente querido configura dano moral in re ipsa, cabendo a cada um dos apelantes reparação em valor equivalente a 100 salários mínimos cada um, já observado o percentual de culpa da vítima fatal do sinistro. Possível o ajuizamento de ação de indenização de terceiro contra a proprietária do veículo e sua seguradora, com condenação limitada aos limites da apólice. A cobertura de danos emergentes e ao pensionamento são albergados pela cobertura relativa aos danos materiais, ante a natureza patrimonial. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” Súmula 362, do STJ. O abatimento relativo ao seguro obrigatório - DPVAT – não é possível, quando não comprovado o recebimento de tal parcela pelo beneficiário.”

(N.U 0001005-60.2010.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

De outro norte, a apelante adesiva (
Cleidineice
) postula o
afastamento da culpa concorrente
e a
majoração das indenizações
, sustentando que a velocidade da motocicleta não foi causa determinante do acidente, que o Laudo Pericial Oficial da Politec deve ser desconsiderado por metodologia desatualizada e ausência de análise do vídeo, e que a própria fundamentação da sentença é contraditória ao reconhecer a culpa concorrente após afirmar que a diferença de velocidade
"não é expressiva"
.

O recurso não merece provimento.

A apelante adesiva tem razão ao identificar uma tensão na fundamentação da sentença: o magistrado afirmou que o excesso de velocidade "
não é expressivo a ponto de caracterizar conduta temerária"
e, em seguida, concluiu que esse mesmo excesso configura culpa concorrente. Essa tensão, contudo, não é suficiente para afastar o reconhecimento da culpa concorrente.

A sentença não exige que o excesso seja
"expressivo"
ou
"temerário
" para configurar concausa —
basta que tenha contribuído para a impossibilidade de reação e para a gravidade do impacto
, o que é razoável concluir mesmo diante de um excesso moderado.

Outrossim, a redução de velocidade implica menor energia cinética no impacto e maior distância percorrida no tempo de reação, fatores que, ainda que não garantissem a evitação do acidente, poderiam ter mitigado suas consequências.
A culpa concorrente não exige que a conduta da vítima fosse suficiente, isoladamente, para causar o dano — basta que tenha contribuído para ele, ainda que de forma secundária.

A tese de
desconsideração integral do Laudo Pericial Oficial da Politec
também não prospera.

A sentença ponderou adequadamente a divergência entre o laudo oficial e o parecer técnico assistente, reconhecendo a existência de controvérsia metodológica, mas concluindo que o laudo oficial, elaborado por órgão técnico especializado do Estado, goza de presunção de veracidade e não foi objeto de impugnação eficaz que lhe retirasse a credibilidade
. Essa valoração é legítima e não comporta revisão sem demonstração de erro manifesto.

O parecer técnico assistente, embora tecnicamente fundamentado, foi elaborado por profissional contratado pela parte autora e apresentado como
informante
— não como perito nomeado pelo juízo —, o que não lhe retira valor probatório, mas impõe cautela na sua utilização como fundamento exclusivo para desconstituir laudo oficial.

A crítica metodológica ao laudo da Politec, por mais pertinente que seja do ponto de vista científico, não foi submetida ao contraditório técnico pleno que uma perícia judicial exigiria, e o juízo não estava obrigado a acolhê-la integralmente, de tal feita que a desconsideração do laudo oficial com base exclusivamente no parecer assistente, sem determinação de nova perícia, implicaria substituir a prova técnica oficial por prova unilateral, o que não se admite.

Por conseguinte, o pedido de majoração das indenizações, condicionado ao afastamento da culpa concorrente, fica prejudicado pela manutenção do reconhecimento desta, mesmo porque, ainda que se examinasse o pedido de forma autônoma, não haveria fundamento para majoração: o valor de 100 (cem) salários-mínimos para danos morais pela morte de filho jovem, já considerada a culpa concorrente de 30% (trinta por cento), está em consonância com os parâmetros desta Corte para casos análogos, e a pensão mensal foi fixada nos moldes pleiteados pela própria autora na petição inicial, com a redução proporcional decorrente da culpa concorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos apelos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026